Tribunal: STF
Processo: RHC 224693
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 758.515/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa, para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Redimensionou a sanção para 1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra a decisão, foi interposto o referido agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina afirma ser o caso de compensação entre as circunstâncias judiciais valoradas negativamente com a circunstância judicial das consequências do crime, em razão da restituição integral do patrimônio à vítima. Sustenta cabível a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, em razão da baixa lesividade da conduta.



    6. Requer a reavaliação da pena, com a compensação entre as circunstâncias judiciais, bem como a incidência da atenuante inominada. 



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal em 09/06/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 09/06/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 25/07/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 07/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Observem que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No tocante à pena-base, o Juízo sentenciante considerou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, apontando a existência de “vários processos por assalto constantes do evento processo do ev. 3 - CERTCRIM 5 a CERTCRIM 8;” Não foram valoradas outras circunstâncias judiciais como negativas.



    13. O STJ, no ato recorrido, afastou o pedido de compensação entre as circunstâncias judiciais valoradas negativamente com as neutras, sob os seguintes fundamentos:



     “Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à não incidência da atenuante prevista no art. 66 do CP e à impossibilidade de valoração positiva das consequências do crime com a finalidade de redução da pena-base. Limitou-se a reiterar as razões deduzidas na impetração. 



    Com efeito, as circunstâncias judiciais podem ser sopesadas negativamente ou de forma neutra, hipótese esta em que não influenciam na dosimetria.” (e-doc. 43, p. 2-3; grifos adicionados).



    14. Conforme assentado, não há possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais negativas com aquelas consideradas favoráveis ou neutras. Com efeito, as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras não possuem influência na primeira fase da dosimetria da pena, apenas impedindo o distanciamento da pena-base. A existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente permite, desde que de maneira fundamentada, que a pena-base seja afastada do mínimo previsto para o tipo penal. Nesse sentido, leciona a doutrina:



    “Portanto, para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, não poderá existir, contra si, nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras fará jus a pena-base no mínimo legal, pois, nesta hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual acréscimo de pena. 



    Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF RHC 122469/MS). Quanto maior o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e, consequentemente, o distanciamento da pena mínima. 



    Ora, caso não fosse este o entendimento, se admitíssemos a possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais, estaríamos afirmando que bastará ao condenado possuir quatro circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as oito previstas no artigo 59, que a sua pena-base sempre será dosada no mínimo legal previsto em abstrato, pois, nesta hipótese, estariam elas compensando (anulando) os efeitos das demais que porventura fossem desfavoráveis. 



    (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenaória, Teoria e Prática, 10ª ed., Editora JusPODIVM, 2019, p. 181, grifos nossos).



    15. No tocante à atenuante prevista no art. 66 do CP — "A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei "—, o STJ afastou a incidência do benefício, considerando o valor dos bens subtraídos — R$ 559,80 — e a reiteração delitiva, entendendo incompatíveis (e-doc. 43, p. 2).



    16. Do exame das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o entendimento adotado, no sentido da inaplicabilidade da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, foi devidamente fundamentado, observada a discricionariedade judicial presente na dosimetria da pena. Veja-se o seguinte precedente: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.298-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    17. Destarte, alcançar conclusão diversa, no sentido de constatar eventual impacto no patrimônio da vítima, com vistas à diminuição de pena, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator